Tribunal: TJMMG
Processo: 2000172-81.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000172-81.2023.9.13.0000 (RPG) Referência: Processo n. 0024151320728/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 14/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS – MATÉRIA NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Giovani de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Giovani de Oliveira, 2º Sgt PM QPR, contra acórdão do Tribunal Pleno em que acordaram os desembargadores, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do representado e, no mérito, também à unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do militar referido. Inicialmente, o embargante, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), opõe os presentes embargos, como um recurso ordinário garantidor do duplo grau de jurisdição, para os processos criminais originários (Embargos em Ação Penal Militar). Afirma a defesa que o acórdão combatido se limitou tão somente à conduta delitiva e à ofensa ao bem jurídico tutelado, estando a decisão recorrida contrária às provas instruídas pela defesa no tocante ao ilibado comportamento do recorrente, sua vida pregressa na Corporação, o extenso lapso temporal entre a sentença condenatória e a instauração da presente representação, sobretudo a ausência de provas acerca da repercussão negativa na tropa e no meio social. Diz que o embargante pertence à reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais e seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) tem diversas recompensas e, enquanto esteve na ativa, nunca se envolveu com crimes ou transgressões disciplinares, inexistindo mácula que possa inviabilizá-lo de pertencer aos quadros da Corporação. Narra que a própria decisão combatida reconheceu que o comportamento do recorrente na caserna estava dentro dos parâmetros de um bom policial militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz que, quando os fatos ocorreram, o embargante já não se encontrava mais no serviço ativo e, portanto, não houve repercussão negativa no seio da tropa; sua conduta não ficou contaminada pela indignidade, pois estava na reserva remunerada. Conta que, atualmente, o embargante está no limiar de completar 60 (sessenta) anos de idade e é portador de doenças psiquiátricas, conforme laudos colacionados aos autos. Assim, entende que a perda de sua graduação, no atual momento, poderá descortinar um fato grave que ficou no passado e constituir uma segunda punição e que há que se considerar, ainda, que o embargante está cumprindo sua pena privativa de liberdade há nove anos. Sustenta a defesa que o acórdão combatido ignora, por completo, a tese defensiva no tocante à conceituação máxima do recorrente, bem como o fato de o seu trabalho ter sido considerado exemplar por seus pares e superiores, conforme consta nas declarações apresentadas. Entende que, no caso em exame, a pena aplicada é suficiente para punir a prática dos crimes cometidos. Desta forma, a jurisprudência deste egrégio Tribunal juntada nesta inicial demonstra que é possível a reforma da decisão proferida, já que o recorrente sempre ostentou conduta ilibada, honesta e íntegra. Entende também que, como demonstrado, o acórdão recorrido é contrário à prova dos autos, aliado ao fato de que já se passaram nove anos da sua condenação, não ficando evidenciado que o crime em si repercutiu de forma escandalosa no meio social e na tropa. Em um segundo momento o embargante alega omissão no acórdão recorrido, com fundamento no artigo 542 do CPPM, pela não apreciação do pedido formulado pela defesa de manutenção dos proventos da inatividade, como direito adquirido, caso a representação ministerial fosse julgada procedente (Embargos de declaração). Diante do exposto, requer o embargante, com base no artigo 497 do CPPM, que sejam recebidos os presentes embargos e que os mesmos sejam providos, a fim de reformar-se o acórdão recorrido, julgando-se improcedente a representação ministerial, para manter o recorrente nos quadros da reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais, em virtude da contrariedade daquele com as provas dos autos e por todas as demais alegações apresentadas pela defesa. Pelo princípio da eventualidade, caso não seja dado provimento aos presentes embargos, a defesa requer, com base no artigo 542 do CPPM, que seja sanada a omissão, para que seja declarada a manutenção dos direitos adquiridos pelo embargante em relação aos proventos integrais decorrentes da inatividade. Nestes termos, pede deferimento. Em despacho no Evento 34, este relator determinou que fosse intimada a defesa, para esclarecer nos autos qual o recurso deseja apresentar a este Tribunal, tendo em vista que fundamenta sua inicial primeiramente com base no artigo 497 do CPPM (Embargos em Ação Penal Militar) e, ao final, alega omissão no acórdão recorrido pela não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apreciação do pedido de manutenção dos proventos da inatividade, que se baseia no artigo 542 do mesmo Código (Embargos de declaração). Em resposta no Evento 37, a defesa do embargante esclareceu que o recurso oposto no Evento 34 trata-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, na forma do artigo 542 do CPPM, objetivando sanar a omissão suscitada nas razões recursais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Em decorrência do esclarecimento prestado pela defesa do embargante no Evento 37 dos autos, deixo de analisar os argumentos lançados inicialmente na tese defensiva, com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por se tratar de matéria a ser apreciada em sede de Embargos em Ação Penal Militar, cuja relatoria deveria recair em outro desembargador, já que fui relator do acórdão embargado (artigo 250 do Regimento Interno deste Tribunal). Em um segundo momento, analiso os embargos de declaração opostos, com fundamento no artigo 542 do CPPM, objetivando sanar a omissão suscitada pela defesa no tocante ao pedido de manutenção dos proventos da inatividade, caso a representação ministerial fosse julgada procedente. Sustenta a defesa que: “na remotíssima possibilidade de procedência da representação formulada em face do representado, pugna-se pela continuidade e manutenção do recebimento dos proventos adquiridos pela inatividade regularmente alcançada, nos moldes do direito adquirido e ato jurídico perfeito, resguardados pelo ordenamento jurídico”. Pois bem. A competência da Justiça Militar estadual está prevista no artigo 125 da Constituição Federal, in verbis: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição: § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. A legalidade da manutenção ou não dos proventos do embargado, em razão da decretação da perda da graduação e da exclusão da Corporação, não é matéria afeta à competência desta Justiça especializada, tendo em vista que não está compreendida nos conceitos de “crimes militares” e de “ato-administrativo disciplinar”, previstos no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O próprio embargante, na sua peça recursal, afirma que se encontra na reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais, e não cabe a esta Corte alterar a sua situação previdenciária como militar. Por essa razão, para que o embargante possa alcançar resposta a sua pretensão – manutenção dos proventos de inatividade –, caso tenha dúvida, deverá promover a competente ação na Justiça comum. Em vista dessas considerações, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão e não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do CPPM. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator e também rejeito os presentes embargos declaratórios. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de março de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator